Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E RESSARCIMENTO DEVIDOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido na obrigação de não fazer consistente na interrupção de desconto, na folha de pagamento do requerente, da contribuição para custeio da pensão militar adicional, bem como a restituir ao requerente as quantias descontadas indevidamente, desde a data do requerimento administrativo (4/3/2024).
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte interessada teria até 31/08/2002 (art. 36, § 3o, II, Lei 10.486/02) para renunciar ao benefício previsto na Lei 3.765/60. Argumenta que a parte autora anuiu ao desconto, não podendo agora pretender modificar a alíquota de recolhimento previdenciário, que é regido pelo princípio da solidariedade. Assevera o caráter contributivo e solidário das contribuições do sistema previdenciário (arts. 40 e 201 da CF), independentemente de contrapartida (art. 194 e 195, CF; e 184 e 185 da LC 840). Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da interrupção dos descontos referente à contribuição para custeio da pensão militar adicional e o ressarcimento dos valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte autora pleiteou a interrupção do desconto de contribuições para custeio de pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.486/2022 e o ressarcimento das prestações debitadas. O Distrito Federal alega que já transcorreu o prazo para renúncia da contribuição adicional e, portanto, a manutenção dos descontos seria legítima.
5. Constata-se que a Lei n. 3.765/1960 regulamentava a concessão de pensões aos Policiais Militares do Distrito Federal. No entanto, a Lei 10.486/2002 modificou o regime vigente até então e instituiu uma norma de transição, garantindo aos militares a preservação dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição específica de 1,5% do soldo ou de suas frações.
6. Dessa forma, caso o militar não desejasse permanecer no regime anterior e, consequentemente, quisesse evitar a obrigatoriedade da contribuição extra, deveria formalizar sua renúncia até 31.8.2002, conforme estabelecido na Lei 10.556/2002. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça considerou que o prazo fixado na mencionada legislação não possui caráter preclusivo, permitindo que o policial militar manifeste sua renúncia em momento posterior, tornando indevida a exigência da contribuição adicional após a declaração expressa de sua desistência. Precedentes: REsp 1183535/RJ; AgRg no REsp no 1.063.012 – DF; TJDFT: Acórdãos 1681275, 1960166 e 1923348.
7. Desse modo, não há que se falar em ofensa à legalidade quando o requerente manifestou pela descontinuidade dos descontos ao protocolar requerimento administrativo. Logo, a abstenção de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do recorrido é devida.
8. Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio contributivo e solidário da previdência social, não resta presente, pois a contribuição adicional tinha uma finalidade específica: garantir benefícios aos dependentes do servidor cônjuge, filhos, netos. No entanto, como houve a renúncia expressa, esse benefício não será concedido, pois não mais garantida a manutenção dos benefícios da Lei n. 3.765/1960.Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Recorrente isento de custas. Responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.765/1960; Lei 10.486/2002.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j 03/08/2010; AgRg no REsp: 1063012 DF 2008/0121688-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, j: 15/08/2013. TJDFT, Acórdão 2029760, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 7/8/2025; Acórdão 1960166, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/01/2025; Acórdão 1681275, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 27/03/2023; Acórdão 1923348, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/09/2024.